Tribunal: CARF
Processo: 10860.721984/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721984/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.820 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VIDROLINE VIDROS TEMPERADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se falar em relevação de penalidade, quando o respectivo
lançamento é efetuado após a revogação da norma que previa a atenuante.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721984/2011-51
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.341.199-5, no valor de
R$91.465,80 (noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos),
relativo à multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, IV, §§3o e 5o da
Lei no 8.212, de 1991 (Fundamento Legal 68).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 6/9, a empresa apresentou as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, tendo em vista que, durante o período de 10/2006 a 12/2007, não informou o
valor da alimentação fornecida aos segurados empregados, não informou a remuneração dos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço e informou a menor os valores pagos a título
de pró-labore aos sócios gerentes, conforme discriminado em quadros anexados.
Além disso, o valor devido à previdência social também não foi informado
corretamente, em razão de a empresa, durante o período de 10/2006 a 12/2007, ter perdido a
condição de optante pelo regime de tributação SIMPLES, em decorrência do Ato Declaratório
Executivo no 01, de 01/02/2010, publicado no Diário Oficial da União – 23, de 03/02/2010.
O valor mínimo considerado para o cálculo da multa aplicada está previsto no art.
8o, IV, na Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 14/07/2011.
Foi verificada a inocorrência de circunstâncias agravantes da penalidade, bem
como foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, tendo em vista a edição da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, e o disposto no art. 106, II, “c”
do CTN, pelo que não foram incluídos na presente autuação os valores relativos a 13/2006 a
13/2007.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 144/156, com base nos seguintes
Tópicos:
AI-DEBCAD No 37.341.199-5
-PRELIMINARMENTE
-NO MÉRITO
Os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 24, de
04/04/2014, fls. 168/170, para que a autoridade lançadora explicitasse as razões do lançamento,
relativamente ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007, tendo em vista a opção da empresa pelo
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, constante do portal do
referido sistema na internet.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

Em resposta de fls. 171/179, a autoridade lançadora, considerando a opção da
empresa pelo Simples Nacional, no período 01/07/2007 a 31/12/2007, sugeriu a exclusão dos
valores lançados de contribuições patronais, mantendo os de contribuições dos segurados.
A empresa foi cientificada da diligência realizada em 07/07/2014, conforme cópia
de Aviso de Recebimento de fls. 181, e não apresentou nova manifestação, tendo sido os autos
devolvidos a esta Delegacia para julgamento.
Foi proferido Acórdão no 09-055.964 - 5a Turma da DRJ/JFA, (e-fls. 189/198), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em
28/01/2015, conforme documento às fls. 204, e-fls. 217/230, que contém as seguinte alegações,
em síntese:
Preliminarmente.
O Ato Declaratório Executivo no 01 de 01 de fevereiro de 2010, publicado no
diário oficial na união em 03/02/2010 a empresa foi excluída do Simples Federal. Foi impetrado
recurso administrativo em 04/2010, cujo análise e julgamento ainda não foi promulgado, dessa
forma é premeditada e improcedente a afirmação de que a empresa não é optante do Simples.
Desnecessário, nesta oportunidade, voltar a discussão sobre a improcedência do
ato declaratório.
No Mérito.
A requerente teve início da ação fiscal, através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, cuja cópia não foi fornecida a empresa.
No relatório fiscal não consta AI lavrados em ações fiscais anteriores, bem como
não ocorreram circunstâncias agravantes
O digno agente fiscal da Receita Federal do Brasil afirma que houve erro no
preenchimento da GFIP, o que não procede.
Tudo não passa de suposições, pois se a empresa foi optante do Simples Nacional,
cuja a exclusão é objeto de contestação não pode ser aplicada à empresa qualquer dos
procedimentos de obrigações principal ou acessórias.
Qualquer regularização de procedimentos acessórios poderá ser tomada pelo
contribuinte, em qualquer momento, pois a principal função da fiscalização é orientar e não
arrecadar.
O auto de infração é nulo, pois ao elaborar as informações pela GFIP o fez de
acordo com seu enquadramento tributário em vigor, ou seja, pelo simples nacional.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

A portaria MPS/MF no 368, determinou os valores mínimos da multa em R$
1.524,43.
Conforme consta no relatório fiscal o número de segurados da empresa, conforme
quadro II, no período 01/2006 a 12/2007 se enquadra de 0 a 5, correspondente a 0,5 vezes o valor
mínimo, equivalente nesta data a R$ 762,22.
Complementa ainda que com base na legislação vigente e nas considerações
mencionadas, aplica a multa no valor de R$ 102.136,81.
As informações faltantes dizem respeito a 05 empregados ou sócios, uma vez que,
do montante de empregados da empresa, que algum momento atingiu até 80 pessoas, todas as
informações sobre essas foram declaradas corretamente.
No que diz a legislação vigente, no que diz respeito a multa mais benéfica deveria
adotar o critério de melhor interesse ao requerente, ou seja, aplicar a penalidade sobre as
informações não prestadas.
Os trabalhadores autônomos e os prestadores de serviços não podem ser
considerados empregados.
Argui que o dispositivo legal a ser considerado na aplicação da multa é o vigente
ao tempo da ocorrência da infração, de 01/2006 a 12/2007, e não a Portaria MPS/MF de
14/07/2011, sendo o procedimento adotado inconstitucional.
Alega o efeito confiscatório da multa aplicada, que ultrapassa a possibilidade de
contribuição da autuada.
Outro fato que determinará a anulação do auto, é que na determinação do número
de segurados, foi considerado em números 51 a 100 por cada competência (de forma presumida),
embora todos os documentos comprobatórios, inúmeros meses, essa quantidade não passou de
15.
Discute o critério adotado pelo agente fiscal relativamente à alimentação
fornecida aos seus empregados, visto nunca ter fornecido cesta básica nem efetuado pagamentos
a este título, mas ter fornecido alimentação em espécie, em suas próprias dependências.
Alega que a alimentação fornecida não pode ser considerada como salário in
natura, visto a empresa proceder ao desconto, a ela relativo, da remuneração de todos os
empregados, no valor não superior a R$1,00.
Aduz que, de acordo com a jurisprudência atual, o vale-alimentação, quando não é
fornecido gratuitamente pela empresa, é parcela de natureza indenizatória, não salarial, que não
pode ser incorporada ao salário dos funcionários.
Afirma ainda que, por ser optante pelo Simples, não se inscreveu no PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador, não se beneficiando do incentivo fiscal concedido, o
que demonstra sua boa-fé e a preocupação com seus funcionários.
Destaca que o mesmo entendimento deve ser aplicado no AI 51.004.569-3, visto
não se tratar de fornecimento de “cesta básica”, mas de alimentação em espécie.
Alternativamente, requer a relevação da multa aplicada, com fundamento no art.
291, §1o do Decreto n. 3.048, de 1999.
Requer, ao fim, a nulidade da autuação, sua improcedência ou a relevação da
multa aplicada.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A ciência do acórdão de impugnação ocorreu através do AR às fls. 201, onde
consta o carimbo do correio com data de recebimento de 23/12/2014 e data de postagem
22/12/2014, mas não consta a data colocada por quem recebeu a correspondência, logo de acordo
com o inciso II do §2°do artigo 23 do Decreton°70.235/72 a ciência se considera ocorrida 15
dias após a data de expedição da intimação.
A apresentação do recurso ocorreu em 28/01/2015(fls. 204).
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do
Simples foram discutidos no processo administrativo fiscal no 16045.000457/2009-84.
Compulsando os autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito
administrativo e confirmou que a exclusão efetivou-se no período entre 01/01/2006 e 30/06/2007
e a partir de 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples, como alega a própria recorrente, devem ser
discutidos em processo próprio, onde houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.
Da Nulidade.
A recorrente alega que não foi cientificado do Termo de Início do Procedimento
Fiscal e que o auto é nulo, pois as informações foram prestadas a GFIP de acordo com o
enquadramento tributário.
A contribuinte apresentou toda a documentação solicitada e consta às fls. 15,
cópia do AR, referente ao Termo de Início do Procedimento Fiscal encaminhado à empresa,
assinado em 22/09/2010. Com à apresentação da documentação solicitada fica sanada qualquer
irregularidade que possa ter ocorrido.
Além do mais o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada
com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida o Auto de Infração.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e a recorrente apresentou
impugnação, que foi admitida e julgada improcedente por unanimidade.
O exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235, de 1972, tratando-se de requisitos necessários da peça inicial do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato, disposição legal infringida e
penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

conforme art. 5o, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando ainda a
inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Esses requisitos foram
preenchidos, tanto que permitiu amplo exercício do contraditório, conforme as peças de
impugnação e recurso voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida
que não há nulidade no processo.
Da Exclusão do Simples.
A contribuinte diz que os autos não poderiam ter ocorrido, pois não havia sido
excluído definitivamente do Simples, que não houve erro de preenchimento de GFIP, pois tinha
optado pelo Simples e que qualquer regularização de procedimento acessórios poderá ser
tomada, pois a função da fiscalização é orientar.
Em relação ao Simples, foi discutido nesse processo a opção da empresa no
período de 01/07/2007 a 31/12/2007, verificou-se, no processo no 16045.000457/2009-84, o Ato
Declaratório Executivo, de no 31, datado de 11/09/2012, publicado no DOU em 13/09/2012, data
posterior à lavratura da presente autuação, emitido pela Delegacia da RFB de Taubaté, que
declarou a empresa autuada excluída do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
No mesmo processo 16045.000457/2009-84 foi juntado o Ato Declaratório
Executivo no 01, de 01/02/2010, publicado no DOU de 03/02/2010, fls. 421, o qual excluiu a
empresa autuada do Simples Federal, no período de 01/01/2006 a 30/06/2007.
Do exposto, verifica-se que a empresa foi excluída tanto do Simples Federal, no
período de 01/01/2006 a 30/06/2007, quanto do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
A presente autuação não se relaciona com o AI DEBCAD 51.004.569-3. O
referido AI integra o processo no10860.721988/2011-39 e se refere à multa por infração ao
disposto no art. 32, II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 225, II, §§13 a 17, por falta de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

escrituração, em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, de todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Quanto ao pedido de regularização do cumprimento de obrigação acessória após o
início da ação fiscal, de acordo com o art. 7o, §§1o e 2o do Decreto no 70.235/72, o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas e que o ato
que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos.
Não é possível atender o pedido de regularização, pelo contribuinte, de
procedimentos acessórios, após o inicio do procedimento fiscal, dada a perda da espontaneidade
e tendo em vista que a atividade fiscal do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do
art. 142 do CTN.
Da Multa
A recorrente alega que o número de segurados da empresa se enquadra de 0a 5,
correspondendo a 0,5 vezes o valor mínimo(R$ 762,22), as informações faltantes dizem respeito
a 5 empregados ou sócios, que o montante de empregados da empresa em algum momento
atingiu 80 pessoas, que trabalhadores autônomos e prestadores de serviço não podem ser
considerados empregados, que o dispositivo legal aplicado é o da época da ocorrência do fato
gerador e não a portaria MPS/MF de 14/07/2011, sendo o procedimento adotado
inconstitucional. Diz ainda que a multa tem caráter confiscatório, que deve ser relevada com
fundamento no art. 291, § 1o do Decreto n. 3.048, de 1999 e a alimentação fornecida não pode
ser considerada como salário in natura.
Quanto à alegação de que não houve erro de preenchimento de GFIP, tendo em
vista a opção da empresa pelo SIMPLES, cabe esclarecer que, na ação fiscal, além de não terem
sido apuradas as contribuições patronais dos fatos geradores declarados em GFIP, que integram
o AI 37.341.200-2, o qual compõe o processo no 10860.721985/2011-03, foram apurados fatos
geradores não declarados em GFIP, os quais integram o processo 10860.721987/2011-39,
devendo ter sido informadas todas as contribuições sobre eles incidentes
A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, nos termos
da Lei 8.212/91, art. 32, IV, § 5o (na redação vigente à época dos fatos geradores e do
lançamento) e artigos 284, incisos I e II e §2o, e 373 do RPS.
O §2o do art. 284 c/c o art. 373 determinam que seja utilizada, para definição do
valor mínimo, a Portaria que reajusta os benefícios de prestação continuada da previdência
social, vigente na data da lavratura da autuação, no caso, a Portaria MPS/MF no 407, de 2011.
Para fins de enquadramento da empresa na faixa de segurados, para definição do
limite aplicável, deve-se observar o disposto na Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, que
para definição do limite da multa aplicável, deve ser considerado o número total de segurados da
empresa, aí compreendidos todos os empregados e contribuinte individuais que lhe prestam
serviços.
Observa-se no demonstrativos de fls. 136/142, que a empresa foi enquadrada, em
algumas competências, na faixa de 16 a 50 segurados, e, em outras, de 51 a 100 segurados,
estando correto, portanto, o enquadramento realizado pela fiscalização e, por conseguinte, o
limite considerado.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

Quanto às alegações de caráter confiscatório da multa, ilegalidade e
inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a presente autuação, destaco que as
mesmas não podem ser apreciadas por este conselho, em virtude do disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual rege o processo administrativo fiscal e da
Súmula no 02 do CARF.
Cabe esclarecer que mesmo tendo sido exonerado o crédito tributário no processo
no 10860.721986/2011-40, relativo à alimentação fornecida ao trabalhador, através do Acórdão
no 09-54.292, de 10/09/2014, da 5a Turma da DRJ/JFA, a multa aplicada na presente autuação
não sofrerá redução, visto ainda não ter sido ultrapassado o limite considerado em cada
competência, conforme quadro abaixo.
QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA
MULTA,
CONSIDERANDO
A
EXCLUSÃO DOS VALORES DE ALIMENTAÇÃO
VALORES OBTIDOS DO "QUADRO FINAL DOS VALORES NÃO
INFORMADOS EM GFIP - VALOR FINAL DO AI 68, FLS136/142
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
COM
P
REM PL
CS PL
SC FP
CS
FP
REM CI
CS CI
C. EMP
C. SEG
TOT
CONT
LIMITE
MULTA
out/06
5.224,74
423,90
27.687,07
0,00
14.758,30
938,30
10.364,63
1.362,20
11.726,83
3.048,86
3.048,86
nov/06
4.761,36
401,85
26.009,79
0,00
12.681,24
900,72
9.470,77
1.302,57 10.773,34
3.048,86
3.048,86
dez/06
7.375,81
192,70
40.093,52
0,00
13.438,43
800,76
13.384,36
993,46
14.377,82
3.048,86
3.048,86
jan/07
7.698,63
154,20
23.232,90
0,00
15.931,91
1.019,24 10.069,68
1.173,44 11.243,12
3.048,86
3.048,86
fev/07
5.441,43
154,20
30.062,32
0,00
14.602,31
1.073,12 10.923,08
1.227,32 12.150,40
3.048,86
3.048,86
mar/07
6.277,71
154,20
65.582,75
0,00
9.178,78
820,42
18.175,33
974,62
19.149,95
7.622,15
7.622,15
Abr/07
5.839,66
238,07
72.031,70
0,00
11.548,97
1.270,39 20.045,02
1.508,46 21.553,48
7.622,15
7.622,15
mai/07
6.006,54
234,77
72.260,81
0,00
14.978,20
1.424,68 20.816,93
1.659,45 22.476,38
7.622,15
7.622,15
jun/07
8.511,21
234,77
71.780,05
0,00
7.673,32
763,65
19.746,32
998,42
20.744,74
7.622,15
7.622,15
jul/07
7.573,01
234,77
70.315,36
0,00
12.112,91
1.209,18 20.109,72
1.443,95 21.553,67
7.622,15
7.622,15
ago/07
7.739,14
234,77
76.173,90
0,00
18.167,51
1.554,72 22.701,33
1.789,49 24.490,82
7.622,15
7.622,15
set/07
7.402,13
234,77
75.951,84
0,00
18.034,32
1.403,25 22.556,21
1.638,02 24.194,23
7.622,15
7.622,15
Out/07
13.233,6
4
234,77
77.217,30
0,00
17.778,19
1.481,97 23.962,35
1.716,74 25.679,09
7.622,15
7.622,15
nov/07
7.019,03
234,77
83.026,90
0,00
18.967,84
1.402,06 24.293,56
1.636,83 25.930,39
7.622,15
7.622,15
dez/07
7.967,94
234,77
87.575,89
0,00
9.081,18
859,29
23.552,28
1.094,06 24.646,34
7.622,15
7.622,15
TOTAL

0,00

91.465,8
0
A:COMP: competência
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

B:REM PL: remuneração de pró-labore
C:CS PL: contribuição do segurado, relativa ao pro-labore
D:SC FP: salário de contribuição da folha de pagamentos
E:CS FP: contribuição dos segurados da folha de pagamentos
F:REM CI: remuneração dos contribuintes individuais
G:CS CI: contribuição dos segurados, relativa aos contribuintes individuais
H:C.EMP: contribuição da empresa=0,2x(B+F)+0,23XD
I:C.SEG: contribuição dos segurados=C+E+G
J:TOT CONT: total da contribuição devida=H+I
K:LIMITE: limite da multa
L:MULTA: multa aplicada
O pedido de relevação da multa aplicada não pode ser atendido, em virtude da
revogação do dispositivo que o previa, art. 291, § 1o do RPS, pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, em data anterior, portanto, à lavratura deste Auto de Infração.
Da retroatividade benigna
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.820 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721984/2011-51

WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 248
DF CARF MF
Original